Tribunal: TJSP
Processo: 0000725-04.2015.8.26.0506
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES – Roubo qualificado – Sentença condenatória – Recurso desprovido pelo v. Acórdão – Divergência do 3o Juiz tão somente no tocante ao afastamento da exasperação da pena-base – § único do artigo 609 do Código de Processo Penal – Embargos restritos à matéria objeto de divergência – Embargos infringentes parcialmente acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes
e de Nulidade no 0000725-04.2015.8.26.0506/50000, da Comarca de
Ribeirão Preto, em que é embargante JONATHAN GABRIEL CALLEGARI,
é embargado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TJSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram parcialmente os Embargos Infringentes.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), WILLIAN CAMPOS, CLÁUDIO MARQUES,
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000725-04.2015.8.26.0506/50000 - Voto no 23.310
2
15a Câmara de Direito Criminal
Embargos Infringentes no 0000725-04.2015.8.26.0506/50000
Embargante: Jonathan Gabriel Callegari
Embargada: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.310
EMBARGOS INFRINGENTES
Roubo qualificado
Sentença
condenatória
Recurso desprovido pelo v. Acórdão

Divergência do 3o Juiz tão somente no tocante ao afastamento da
exasperação da pena-base § único do artigo 609 do Código de
Processo Penal
Embargos restritos à matéria objeto de
divergência Embargos infringentes parcialmente acolhidos.
Trata-se de Embargos Infringentes opostos por
JONATHAN GABRIEL CALLEGARI, contra o v. Acórdão de fls.
213/216, que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso
defensivo, mantendo a condenação da r. sentença de fls. 136/144,
sendo vencido o revisor, o Exmo. Desembargador Poças Leitão, que,
em voto declarado, dá provimento parcial ao recurso, afastando o
acréscimo da pena-base pela 1⁄2 (metade), readequando as penas do
réu para o montante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Inconformado,
o
embargante
busca
o
prevalecimento da tese vencida constante do v. voto lavrado pelo
Exmo. Desembargador Poças Leitão, bem como pela absolvição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000725-04.2015.8.26.0506/50000 - Voto no 23.310
3
insuficiência probatória (fls. 226/229)
Regularmente
processados
os
embargos
opostos, a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
sua rejeição (fls. 231/235).
É o relatório.
Os
embargos
infringentes
devem
ser
parcialmente acolhidos.
Tributado o devido respeito ao entendimento do
Exmo. Relator Cláudio Marques, deve ser parcialmente acolhido o
pedido defensivo de afastamento do acréscimo da pena-base pela 1⁄2
(metade), readequando-se as penas do réu para o montante de 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao
pagamento de 13 (treze) dias-multa, prevalecendo neste ponto,
portanto, o voto do Exmo. Desembargador Poças Leitão, para
beneficiar o réu, ora, embargante.
Conforme se extrai da r. sentença e do v.
acórdão, mantida a condenação do réu como incurso no crime de
roubo majorado, na primeira fase da dosimetria, “a pena-base foi
fixada acima do mínimo legal, sendo 1⁄2 pela culpabilidade, por se
tratar de bem de alto valor e 1/6 (um sexto) pelos maus antecedentes
pela prática de outros crimes de roubo”.
Com o devido respeito, entendo que o simples
fato da res furtiva se tratar de veículo automotor não constitui
fundamento suficiente, por si só, para gerar uma elevação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000725-04.2015.8.26.0506/50000 - Voto no 23.310
4
pena-base, porquanto o prejuízo material é atributo delitos
patrimoniais. Como bem salientado pelo Exmo. Desembargador
Poças Leitão em seu voto divergente, “tal circunstância já integra o
próprio tipo penal, e não pode ser usada para agravar a pena”.
Além disso, nota-se do Auto de Avaliação (fl.
27), que o veículo em questão é um VW/GOL 1.0, ano 2012, Modelo
2013, avaliado em R$ 27.000,00. Trata-se, portanto, de um conhecido
“carro popular”. Nesse contexto, ao interpretar o veículo como de alto
valor, praticamente para todos os roubos de carro seria necessária a
aplicação da exasperação.
Assim, na análise da dosimetria, na primeira
fase do sistema trifásico, a culpabilidade do réu mostrou-se dentro do
padrão dos delitos. Ele, no entanto, possui maus-antecedentes. As
circunstâncias do crime não revelam fato extraordinário que mereça
valoração própria e as consequências do crime não foram dignas de
nota. A vítima, de modo algum, contribuiu para a prática do crime.
Sopesadas as circunstâncias judiciais previstas
no artigo 59 do Código Penal, a pena-base deve ser exaspera na
fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena de 04 (quatro) anos e 08
(oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Na segunda fase, presente a atenuante da
menoridade relativa do réu, razão pela qual deve ser reduzida a pena
em 1/6 (um sexto), observando, contudo, a Súmula 231 do C.
Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000725-04.2015.8.26.0506/50000 - Voto no 23.310
5
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Resulta a pena, nesta segunda etapa, em 04
(quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no valor unitário mínimo.
Na terceira fase e derradeira fase, presente a
causa de aumento decorrente do emprego de arma de fogo, razão
pela qual as penas devem sofrer o acréscimo de 1/3 (um terço),
resultando no montante equivalente a 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa.
Por fim, salienta-se que não cabe por meio dos
presentes embargos a análise do pleito defensivo pela absolvição do
réu por insuficiência probatória.
Conforme prevê o parágrafo único do artigo
609 do Código de Processo Penal: “Quando não for unânime a
decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admitem-se
embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro
de 10 (dez) dias, a contar da publicação de acórdão, na forma
do art. 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão
restritos à matéria objeto de divergência” (grifo nosso).
Nesse sentido, devem os presentes embargos
se ater tão somente à respeito da exasperação da pena-base
aplicada, sendo esta a única matéria divergente apontada no voto do
Exmo. Desembargador Poças Leitão.
Assim sendo, acolhem-se parcialmente os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0000725-04.2015.8.26.0506/50000 - Voto no 23.310
6
presentes embargos infringentes, fazendo prevalecer o voto vencido
da lavra do Exmo. Desembargador Poças Leitão, afastando-se o
acréscimo da pena-base pela 1⁄2 (metade), e readequando as penas
do réu para o montante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator